Tribunal: STF
Processo: ARE 1537873
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - ASSOCIAÇÃO PARA A PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS - POSSE DE ARMA DE USO PERMITIDO - POSSE DE ARMA DE USO RESTRITO - PRELIMINARES - NULIDADE DA PROVA ILÍCITA - AUSÊNCIA DE REQUISITOS - NATUREZA PERMANENTE DO CRIME DE TRÁFICO - PERÍCIA NO TELEFONE - DECISÃO DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU - NULIDADE DA PROVA OBTIDA MEDIANTE TORTURA - VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. MÉRITO: ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS - AUSÊNCIA DE PROVAS - ABSOLVIÇÃO - ORGANIZAÇÃO E ESTABILIDADE - TRÁFICO DE DROGAS - MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS - PRIVILÉGIO - AUSÊNCIA DE REQUISITOS - QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS - DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA - DECOTE DA MINORANTE - ARTIGOS 12 E 16 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - POTENCIALIDADE LESIVA - PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO - NÃO APLICAÇÃO. PRELIMINARES: - A situação do flagrante da prática do crime de tráfico de drogas, de natureza permanente, dispensa a necessidade de mandado de busca e apreensão para adentrar na residência em que o acusado vive e guarda as substâncias ilegais. - Ausente a demonstração do prejuízo á parte, a nulidade não pode ser decretada, prestigia-se os primados da economia, celeridade e efetividade na entrega da prestação jurisdicional. QUANTO A ASSOCIAÇAO: - Para que se evidencie a figura da associação para o tráfico é imprescindível que haja um liame duradouro e constante entre os agentes. Não basta que eles tenham praticado a ação delitiva de forma eventual e, sim, que façam parte de uma estrutura organizada, com divisão de tarefas e estabilidade, constituída para o cometimento do crime de tráfico ilícito de drogas; ausentes esses elementos, a condenação pela associação para o tráfico de drogas não se sustenta. Lado outro, demonstrada a estabilidade, estrutura e organização na disseminação de drogas, o tipo de associação para a prática do crime de tráfico de drogas se aperfeiçoa. - QUANTO AO TRÁFICO: - Para a configuração do tráfico de drogas basta que se incorra em uma das condutas prevista pelo respectivo tipo penal. - Comprovada a materialidade e autoria delitivas, em relação ao crime de tráfico de drogas, por meio do robusto acervo probante, não há que se falar em absolvição. - Se o contexto fático, pela exorbitante quantidade de drogas apreendidas e atuação na disseminação de referida substância, aponta a dedicação dos agentes na prática do tráfico de drogas, o reconhecimento do privilégio a reduzir as reprimendas é impossibilitado. QUANTO A POSSE DE MUNIÇOES DE USO PERMITIDO E PROIBIDO: - Os crimes de posse de arma de uso permitido e de posse de arma de uso restrito possuem potencialidade lesiva presumida e a consumação de um não é o meio para a prática do outro a ensejar os efeitos da ficção jurídica do Princípio da Consunção. V.V: -Sendo os réus Antônio e Gabriela primários, portadores de bons antecedentes e não comprovada sua dedicação ao cometimento de crimes, ou que integrem quaiquer organização criminosa, imperiosa a manutenção da incidência da causa especiai de redução da pena prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, denominada na doutrina como "tráfico privilegiado". 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, III, LIV, LV e LVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Nessa perspectiva, a Lei 9.455/97 traz disposto no seu artigo 1º o necessário para que se constitua crime de tortura. Inexistentes são, no caso, as provas no sentido de comprovar que ocorreu por parte dos policiais militares o constrangimento da apelante com emprego de violência ou grave ameaça em razão de qualquer uma das hipóteses previstas no artigo.



    Destarte, a ilegalidade na obtenção de provas resta afastada.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente